Tribunal: TJMT
Processo: 1002129-40.2020.8.11.0078
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
Recurso de Apelação Cível no 1002129-40.2020.8.11.0078 – Sapezal
Apelantes: R. M. de Almeida Lobo – ME e outros
Apelado: 1o Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Sapezal
V I S T O S, E T C.
Trata-se de recurso de apelação interposto por R. M. de Almeida Lobo – ME e outros em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal, que nos autos do mandado de segurança que impetrou contra o tabelião do 1o Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da referida Comarca, julgou extinto o mandamus, sem julgamento do mérito, por inadequação da via eleita, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.
Pois bem. Tendo em vista a Resolução n. 002/2009, do Tribunal Pleno, publicada no Diário da Justiça Eletrônico, edição n. 8.043, pág. 5, disponibilizado em 26.02.2009, devolvo o presente recurso a Secretaria para encaminhá-lo para a distribuição a uma das Câmaras Isoladas de Direito Público e Coletivo, consoante o prescrito no art. 2o da mencionada Resolução.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de março de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator